Tribunal: TJDFT
Processo: 0016419-67.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO IMPOSSIVEL. OBRIGAÇÃO RESOLVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É clara a conformidade do provimento judicial dirigido exatamente ao pleito de construção da rampa objeto do litígio, em absoluta adequação à petição inicial e à legislação processual. Preliminar de nulidade por julgamento ultra petita rejeitada

2. Trata-se de recurso contra sentença que impôs aos locadores obrigação de construir rampa de acesso no imóvel locado, conforme cláusula contratual. No que tange ao último ponto da r. sentença, inexiste irresignação do apelante quanto à redução em 10% do valor dos aluguéis a título de perdas e danos, sendo relevante mencionar ter havido solução de acesso ao subsolo por meio da instalação de elevadores de carga.

3. A Administração Pública anulou licença adrede expedida para realização da obra. Assim, a prestação tornou-se impossível em razão de necessária e escorreita fiscalização do Estado, fato inconteste. E quer se analise a questão sob a ótica da impossibilidade da prestação, nos termos do art. 248 do CC, quer sob as luzes da força maior, pelo fato do príncipe, tal como estabelece o art. 393 do Código Civil, deve se ter como resolvida a obrigação de construir a rampa.

4. A impossibilidade da obrigação teria natureza de impossibilidade jurídica absoluta superveniente, como explica com clara exatidão Renata Carlos Steiner, referenciando as lições de Pontes de Miranda (STEINER, Renata Carlos. Impossibilidade do objeto, invalidade e falta de cumprimento no direito das obrigações: diálogos com a solução adotada no Código Civil Alemão. In: TEPEDINO, Gustavo, Fachin, Luiz Edson (Org.). Diálogos sobe Direito Civil. V. III. São Paulo: Renovar, 2012. p. 701/724). Jurídica, porque decorrente da nulidade da licença para construir adrede expedida, por indicação do Ministério Público, diante de inúmeras irregularidades e desconformidade com a lei de regência à época, conforme parecer transcrito nos autos. Absoluta, porque dirigida a todos indistintamente. Superveniente, porque posterior ao negócio entabulado, incidindo, à hipótese, o art. 248 do Código Civil. E a parte locadora não contribuiu para a impossibilidade da prestação de construir a rampa, devendo ser, assim, resolvida a obrigação que lhe corresponde.

5. E, se a Administração Pública anulou licença adrede expedida para realização da obra, não há como ser mantida a obrigação de fazer imposta. Anote-se, ainda, a evidente inexistência de pretensão contra o Estado, que apenas fez cumprir as normas legais, conforme uníssona doutrina sobre a matéria. O fato do príncipe, caracterizado como uma imposição de autoridade, afasta as consequências do inadimplemento, ao configurar, na presente disputa privada, nítida hipótese de força maior. Precedentes.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.